Tribunal: TJDFT
Processo: 0740127-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740127-93.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL, PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, MARCONI TEIXEIRA MAGALHAES, WILSON TEIXEIRA MAGALHAES, WESLEY TEIXEIRA MAGALHAES, LUCIMAR TEIXEIRA MAGALHAES, LEONIDAS TEIXEIRA MAGALHAES, WILLIAN TEXEIRA MAGALHAES, WELLINGTON TEIXEIRA MAGALHAES, LUZINETE TEIXEIRA MAGALHAES DE ALMEIDA, MARCIA TEIXEIRA MAGALHAES, SONIA TEIXEIRA MAGALHAES, ADRIANA TEIXEIRA MAGALHAES, JOAO PAULO TEIXEIRA MAGALHAES, JANAINA TEIXEIRA MAGALHAES, ALESSANDRA TEIXEIRA MAGALHAES, ROSILENE DE SOUZA MAGALHAES, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, VAILDA TEIXEIRA BRAGA GARCEZ, ARISTEU TEIXEIRA MAGALHAES, MELANIO TEIXEIRA MAGALHAES, MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES, MAURILA TEIXEIRA MAGALHAES DE MORAES, JOAO TEIXEIRA MAGALHAES NETO, PAULO CESAR TEIXEIRA MAGALHAES, RICARDO PEREIRA DE SOUZA, SELMA PEREIRA DE SOUZA, PRISCILA PEREIRA SOUZA, MODESTA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, GUILHERME PEREIRA DE SOUZA, HUGO LEONARDO PEREIRA DE SOUZA, SULINO PEREIRA DE SOUZA, MARCIONILIA TEIXEIRA DA PAIXAO, LUCY GOMES DA PAIXAO PAULINO, WILLIAM TEIXEIRA DA PAIXAO, VALDECI TEIXEIRA DA PAIXAO, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 246671381. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 23 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator